Tribunal: STF
Processo: ADI 1187
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-27
Data de publicação: 1996-03-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDIMENTO
CONTRADITÓRIO ESPECIAL, DE RITO SUMÁRIO, PARA O PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA: 1) DEPÓSITO EM DINHEIRO, PELO EXPROPRIANTE, DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS, INCLUSIVE CULTURAS E
PASTAGENS ARTIFICAIS; 2) DEPÓSITO EM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA, PARA
A TERRA NUA. ARTS. 14 E 15 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 06.07.93.
AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
1. Os arts. 14 e 15 da Lei Complementar nº 76/96, são parte
de um sistema que disciplina o pagamento e o recebimento de
indenização por desapropriação de imóvel rural, por interesse
social, para fins de reforma agrária.
2. O acolhimento da impugnação de algumas normas de um
sistema (arts. 14 e 15), via ação direta, indissoluvelmente ligadas
a outras do mesmo sistema (art. 16), não impugnadas na mesma ação,
implica em remanescer no texto legal dicção indefinida,
assistemática, imponderável e inconseqüente.
3. Impossibilidade do exercício ex-offício da jurisdição
para incluir no objeto da ação outras normas indissoluvelmente
ligadas às impugnadas, mas não suscitadas pelo requerente.
4. Ação direta não conhecida, ressalvando-se a
possibilidade da propositura de nova ação que impugne todo o
sistema.